Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-81.2023.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), rejeita-se o recurso de embargos de declaração.